Tribunal: TJES
Processo: 5009709-07.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009709-07.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOBIAS SILVA MORAES
RECORRIDO: IMUGI COMERCIO, SERVICOS, EDITORA E FRANQUIA EIRELI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009709-07.2021.8.08.0012

RECORRENTE: TOBIAS SILVA MORAES

RECORRIDO: IMUGI COMERCIO, SERVICOS, EDITORA E FRANQUIA EIRELI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
TOBIAS SILVA MORAES - CPF: 108.936.327-32, em face de IMUGI COMERCIO, SERVICOS, EDITORA E FRANQUIA EIRELI - CNPJ: 27.354.649/0003-29
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Aduz o autor que teria recebido uma ligação do requerido, informando que sua filha teria sido contemplada com uma bolsa no curso de inglês e photoshop, e que para sua utilização teria que realizar o pagamento no valor de R$299,90 (no qual seria dividido em 2 vezes no cartão de crédito) e nada mais seria cobrado. Ocorre que, no decorrer dos meses a requerida teria entrado em contato para cobrar parcelas atrasadas e quando foi ler o contrato o valor a ser pago, na verdade, seria de 32 x R$299,00. Não tendo condições de pagar as parcelas, pediu o cancelamento do curso, mas foi informado de que teria que pagar a quantia de R$1.026,00.

A requerida não apresentou contestação dentro do prazo oportuno, como demonstra a certidão de ID. 3425595.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3425596) dispôs que:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais
para declarar a rescisão do contrato com o pagamento de multa na quantia de R$100,00 (conforme cláusula 15ª,§ 3º do contrato). Outrossim, condeno a ré na restituição do valor pago pelo curso na quantia de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente a partir da data do contrato (19/04/2021) e acrescido de juros a partir da citação.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 3425601) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, como demonstra a certidão de ID. 3425609.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização de danos morais indenizáveis ao autor, decorrente do dever que incumbia à requerida de informar, de forma adequada, suficiente e verdadeira, e previamente à utilização do serviço, em relação ao conteúdo do contrato assinado.

Neste sentido, resta incontroverso que o autor cursou junto à requerida, o “Curso de Inglês e Photoshop”, com
certificado de 6h
. Contudo, como bem destacado pelo juízo de piso:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o disposto no art. 6º, inc. VIII do CDC não desonera o autor de comprovar a verossimilhanças das suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC), sendo dele o ônus de demonstrar os danos morais que afirma ter sofrido, o que não ocorreu, motivo pelo qual, indefiro tal pedido.

Diante disso, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que o recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Diante disso, não há razão para alteração do entendimento consignado na r. sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)